Tribunal: TJSP
Processo: 2099936-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença de exibição de documentos. Decisão que intima a ré a efetuar o pagamento da quantia relativa aos honorários, sob pena de multa. Sendo a cautelar um procedimento autônomo, justifica-se a condenação. A execução independe de liquidação, sendo o valor do título obtido com meros cálculos aritméticos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2099936-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado JOSE ZAMBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099936-66.2020.8.26.0000 - Guararapes - Voto no -
VOTO No 80306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099936-66.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARARAPES
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MATEUS MOREIRA SIKETO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE ZAMBONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de
sentença de exibição de documentos. Decisão que intima a ré a
efetuar o pagamento da quantia relativa aos honorários, sob pena
de multa. Sendo a cautelar um procedimento autônomo, justifica-
se a condenação. A execução independe de liquidação, sendo o
valor do título obtido com meros cálculos aritméticos.
Negado provimento.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida
no cumprimento de sentença da ação cautelar de exibição de documentos que acolheu
os cálculos apresentados pelo autor e intimou a TELEFÔNICA BRASIL S.A. para efetuar
o pagamento da quantia de R$ 2.026,28 (dois mil e vinte e seis reais e vinta e oito
centavos), sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios. Aduz, em síntese, que
a decisão ofende o devido processo legal sendo impossível a intimação para pagamento
antes de ser oferecido prazo para defesa. Pretende a reforma da decisão para que seja
cassada a ordem. Contraminuta pelo não provimento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença em razão da decisão
proferida no processo n. 1002145-81.2016.8.26.0218 que julgou procedente a ação
cautelar de exibição de documentos determinando que a ré exibisse a radiografia dos
contratos de aquisição de linha telefônica e condenou a TELEFÔNICA ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo
85, §2o e 11 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099936-66.2020.8.26.0000 - Guararapes - Voto no -
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão de telefonia (PEX)
neste período, foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda), porque a
participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a partir da quitação
do contrato de expansão.
Destarte, a cautelar de exibição de documentos é o procedimento
preparatório que obriga que a ré apresente a radiografia do contrato que permita verificar
se a parte autora está inserta no dispositivo da ação civil pública. A facilidade para juntar
a radiografia do contrato é um fato norório e que chegou a esse patamar devido a
milhares de recursos que envolvem o cumprimento de sentença condenatória, pois na
maioria expressiva (quase 99%) a Telefonica junta a radiografia e até de forma
espontânea. Se não fez a juntada até o momento, pelo menos pague os honorários da
sentença que mandou exibir. Ademais, sendo a cautelar um procedimento autôonomo,
justifica-se a condenação.
O autor promoveu o cumprimento de sentença nos moldes do
artigo 509, §2o do Código de Processo Civil (§2o Quando a apuração do valor depender
apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.).
Portanto, não há que se falar em ilegalidade da decisão e nem mesmo de ofensa ao
devido processo legal, pois o título executivo (acórdão condenatório) independe de
liquidação.
Isto posto, é negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099936-66.2020.8.26.0000 - Guararapes - Voto no -
ENIO ZULIANI
Relator